Tribunal: STF
Processo: RE 1344335
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORPÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVAAD CAUSAM SUSCITADA PELO ESTADO DE ALAGOAS. NÃO ACOLHIDA. CASAS LEGISLATIVAS QUE NÃO POSSUEM PERSONALIDADE JURÍDICA, MAS, TÃO SOMENTE, JUDICIÁRIA. LEGITIMIDADE DO ENTE GOVERNAMENTAL PARA DEFENDER SEUS ORGÃOS EM JUÍZO, BEM COMO DEFENDER OS ATOS ADMINISTRATIVOS TIDOS POR LESIVOS À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TETO REMUNERATÓRIO. FIXAÇÃO DE SUBTETO POR MEIO DE LEI ORDINÁRIA ESTADUAL. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO PELO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE O LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL ESTABELECER LIMITES REMUNERATÓRIOS INFERIORES AO TETO CONSTITUCIONAL, APÓS A EDIÇÃO DA EC 41/2003, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO, AINDA QUE RESSALVADA A POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. DECLARAÇÃO INCIDENTALDE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI ESTADUAL DE N.º 7.348/2012. ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N.º 7.349/2012. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO ÓBICE À IMPLANTAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE ASSEGURADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME ”



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas, com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 37, XI, do Texto Constitucional.



    Nas razões do recurso, alega-se que (eDOC 9, p. 11-12):



    “ (...) o que a Constituição Federal estabelece são limites máximos para as remunerações e subsídios no âmbito dos Três Poderes, aplicando-se esses limites a todos os entes federativos. Entretanto, inexiste qualquer vedação constitucional que impeça os entes federativos de estabelecer limites remuneratórios inferiores aos limites constitucionalmente estabelecidos. Portanto, no exercício de sua autonomia legislativa, o Estado Federal pode estabelecer subtetos remuneratórios no âmbito de cada um dos Poderes.



    (…)



    (...) a possibilidade de fixação de um teto remuneratório único não enseja a conclusão de que os Estados possam fixar subtetos inferiores, considerando sua própria realidade econômica. Tal conclusão ofende, assim, o disposto no art. 37, XI da Constituição Federal.”



    Já no recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Alagoas, com fulcro no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 97; e 169, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 18, p. 3):



    “Embora tenham sido apontados impedimentos legais, previstos na LRF, e constitucionais, ao deferimento da segurança almejada, em face da pública e notória excedência dos limites de gastos com pessoal pelo Poder Legislativo do Estado de Alagoas, com indissociável inconstitucionalidade e nulidade do proibido aumento e do próprio fundamento da impetração ( Lei n° 7.349/12, que concedeu aumento de subsídio aos Deputados Estaduais em maio de 2012) o mandado de de segurança foi concedido, beneficiando a impetrante com a limitação de incidência do redutor constitucional ao atual valor dos subsídios mensais a que fazem jus os parlamentares alagoanos.” 



    A Presidência do TJAL admitiu os recursos extraordinários (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada pela autora – servidora aposentada do Poder Legislativo local – para determinar que fosse aplicado, como teto para os proventos da impetrante, o subsídio mensal percebido pelos Deputados Estaduais. Transcrevo alguns trechos do voto condutor do acórdão (eDOC 7, pp. 8-13): 



    “Em suas razões recursais, defende a impetrante, em síntese, a inconstitucionalidade da redução promovida em seus vencimentos, em virtude de os limites remuneratórios dos subsídios dos servidores públicos se encontrarem fixados no próprio Texto constitucional, não sendo lícita sua redução ainda que por meio de emendas constitucionais. Outrossim, destaca já possuir direito adquirido ao pagamento integral dos seus proventos de aposentadoria, nos termos da lei pretérita, não lhe sendo aplicável o subteto estabelecido na nova legislação. 



    Ao final, destaca a inaplicabilidade do redutor constitucional, com fulcro no fato de, a partir da entrada em vigor da Lei estadual n.º 7.349/2012, os subsídios mensais dos Deputados Estaduais terem sido reajustados para R$ 20.042,34 (vinte mil, quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), de modo a seus proventos de aposentadoria não mais ultrapassarem o limite máximo previsto pela Constituição.



    Por sua vez, sustenta o Estado de Alagoas a legalidade da redução aplicada, em virtude de esta se basear no novo subteto remuneratório previsto pela Lei estadual de n.º7.348/2012, a qual, em que pese ter mudado o servidor paradigma do teto de remuneração dos servidores do Poder Legislativo do Estado, não provocou qualquer redução no montante percebido pela impetrante, haja vista a manutenção dos valores nominais anteriormente previstos. Assim, observado o princípio da irredutibilidade salarial, não teria a servidora qualquer direito adquirido a regime jurídico, como sedimentado pelo STF. 



    Pois bem, fixadas essas premissas, cumpre, nesse momento, promover-se um breve esclarecimento acerca da incidência do redutor constitucional na remuneração dos servidores públicos, a partir do exame do art. 37 da Constituição Federal.



    (...)



    (...) a Carta da República ainda estabelece que“o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I” (art. 37, XV).Em outros termos, o constituinte de 1988 estendeu aos servidores públicos em geral a prerrogativa da irredutibilidade salarial, anteriormente restrita aos Magistrados e membros dos Tribunais de Contas, protegendo-os contra a redução direta de seus vencimentos, ou seja, aquela praticada por lei ou qualquer outro ato nesse sentido. 



    Com efeito, após examinar detidamente os ditames constitucionais acima mencionados, firmei inicialmente o posicionamento no sentido de que, não obstante a Constituição Federal tivesse estabelecido expressamente os tetos remuneratórios a serem aplicados aos servidores públicos das três esferas governamentais, nada impediria que o legislador de cada um destes entes fixasse limite remuneratório próprio, inferior àquele primeiro. E isso porque, nos termos do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores,tal posição estaria em compasso com os princípios constitucionais federativo e da autonomia municipal. 



    É dizer, o art. 37, XI, da CF apenas conteria previsão relativa ao parâmetro máximo a ser observado, não havendo óbice, porém, à edição de leis que prescrevessem valores não excedentes aos patamares constitucionais. 



    (...)



    Em assim sendo, aplicando as considerações alhures alcançadas ao caso sub judice, conclui-se que, ao regular o limite remuneratório dos servidores do Poder Legislativo do Estado de Alagoas tendo por parâmetro subsídio mensal outro que não aquele destinado aos Deputados estaduais, o art. 2º da Lei estadual n.º 7.348/2012 acabou por ofender frontalmente o art. 37, XI, da CF, impondo restrições aos direitos da impetrante que só poderiam ser estabelecidos pela própria Carta Magna, de modo a se mostrar imperiosa sua declaração incidental de inconstitucionalidade, nos termos do que suscitado pelo Parquet em seu parecer.”



    A controvérsia ora em análise não carece de maiores inferências, na medida em que este Supremo Tribunal já se manifestou, em caso análogo, sobre a questão. No julgamento da ADI 4900, Relator para acórdão: Min. Roberto Barroso, o Tribunal Pleno entendeu que a desvinculação do subteto dos servidores da Justiça do limite estipulado no subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia afronta o disposto no art. 37, XI, § 12, da Constituição Federal. Conquanto o caso não seja estritamente o mesmo, uma vez efetuada as devidas adequações, o raciocínio exposto amolda-se ao aqui examinado. Reproduzo, por conseguinte, a ementa daquela Ação Direta de Inconstitucionalidade:



    “AÇÃO DIRETA. LEI ORDINÁRIA QUE ESTABELECE SUBTETO APLICÁVEL AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DESVINCULADO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XI E § 12, CF.



    1. No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005).



    2. Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF. 3. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. Art. 37, § 12, CF, e definição de “subteto do subteto”, em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia. Ação direta a que se julga procedente.” (ADI 4.900, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20.4.2015).



    Verifica-se, portanto, que o julgamento do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente